Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-15.2023.8.11.0026
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGENS. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DA CONTA. CANCELAMENTO DAS RESERVAS APÓS REGULAR EMISSÃO DOS COMPROVANTES DE COMPRA PELA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA DE MILHAGEM. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR TENTATIVA DE CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IBPROVIDO. 1- A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2- O dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000343-15.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ADRIANO AMARAL MAGALHAES - CPF: 015.346.081-41 (RECORRIDO), LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 027.956.281-04 (ADVOGADO), GABRIELA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 045.503.441-99 (ADVOGADO), HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 068.833.251-07 (RECORRIDO), GABRIELA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 045.503.441-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024